Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711397-90.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JUSCYNEIA DE ARNIZAUT MONCAO RECORRIDO: EUGÊNIO OTON DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REQUISIÇÃO DE PRAZO DILATÓRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC/2015. 2. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito. 3. Tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, não é obrigatória a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para suprir eventual falha no processamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no § 1o do art. 485, ante a ausência de previsão legal, não se confundindo a hipótese do art. 321, parágrafo único do CPC com aquela prevista no art. 485, III, do mesmo diploma legal. 4. Embora não se olvide da natureza dilatória da determinação de emenda à inicial, admitindo-se que esta seja apresentada além do prazo assinalado, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1133689/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, certo é que do referido entendimento pressupõe que o Autor adote diligência mínima no sentido de, ao menos, requerer a dilação do prazo. 5. Considerando que a Apelante, mesmo após ter sido regularmente intimada, não promoveu a emenda, tampouco requereu a dilação de prazo para fazê-lo, correto o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. 6. Recurso improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 321 e 485, inciso III, ambos do CPC, sustentando ser indevida a extinção do processo por indeferimento da inicial. Aduz que era necessária a sua prévia intimação pessoal. Assevera que deve ser considerada a emenda apresentada extemporaneamente por ser o prazo dilatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 321 e 485, inciso III, ambos do CPC. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “In casu, considerando que a Apelante, mesmo após ter sido regularmente intimada, não promoveu a emenda, tampouco requereu a dilação de prazo para fazê-lo, correto o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.” (ID 34310515 - Pág. 8). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010